Tribunal: TJBA
Processo: 0510255-69.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510255-69.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE RONNEY MOREIRA COELHO

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
LILIAN VALERIA NOBRE DE QUEIROZ LIMA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA CONTRA CAUSADOR DO DANO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE POR TRÁS. DEVER DE MANTER DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO RÉU (ART. 373, II, CPC). ACORDO EXTRAJUDICIAL E QUITAÇÃO FIRMADOS ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O SEGURADO. PAGAMENTO DO VALOR DA FRANQUIA. INEFICÁCIA DO ATO PERANTE A SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 786, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO. SÚMULA 188 DO STF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por JOSÉ RONNEY MOREIRA COELHO em face da sentença que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento dos valores despendidos pela seguradora no conserto de veículo segurado, em decorrência de acidente de trânsito. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na
culpa presumida
do Apelante pela
colisão na traseira
do automóvel e na ineficácia da quitação por ele obtida junto ao segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
aferir a
responsabilidade civil
pelo sinistro, notadamente se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira foi elidida por prova de culpa exclusiva do motorista do veículo segurado; e
(ii)
analisar a
eficácia
, perante a seguradora sub-rogada, do acordo e da quitação firmados entre o Apelante (causador do dano) e o segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de
colisão traseira
, milita a
presunção
juris tantum
de culpa
do condutor do veículo que segue atrás, por inobservância do dever de manter
distância de segurança
, nos termos dos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Caberia ao Apelante, a teor do art. 373, II, do CPC, o

ônus de provar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que não ocorreu, uma vez que não produziu provas que sustentassem a alegação de culpa exclusiva do segurado.

O
acordo extrajudicial
firmado entre o causador do dano e o segurado, referente ao pagamento do valor da
franquia
, não tem o condão de extinguir o direito de regresso da seguradora. Tal ato é considerado
ineficaz
em relação à companhia seguradora, que se
sub-roga
nos direitos do segurado para reaver o montante efetivamente desembolsado, conforme inteligência do art. 786, § 2º, do Código Civil
e da
Súmula 188 do STF
.

Com o
não provimento do recurso
, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios
de sucumbência em favor do patrono da parte Apelada, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva da suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Mantida a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Teses de julgamento:
"1. Em acidente de trânsito com colisão na traseira, a presunção de culpa é do condutor que segue atrás, cabendo a este o ônus de produzir prova robusta capaz de elidir tal presunção, sob pena de ser responsabilizado civilmente pelos danos causados."

"2. O acordo firmado entre o causador do dano e o segurado, ainda que preveja quitação geral, é ineficaz perante a seguradora em relação ao valor que esta desembolsou para reparar o dano, em virtude da sub-rogação legal de direitos prevista no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF."

Dispositivos legais relevantes:

Código Civil (Lei nº 10.406/2002):
art. 786, § 2º.
Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015):
art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 373, II.
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997):
art. 28; art. 29, II.

Jurisprudência pertinente: Supremo Tribunal Federal,
Súmula 188.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
uto
s d
e
Apelação Cível nº 0510255-69.2018.8.05.0274
, em que figura como apelante
JOSE RONNEY MOREIRA COELHO
, e, como apelada,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
. ACORDAM os Desembargadores compon
entes da SE
GUNDA CÂMARA CÍVEL do
Tribun
a
l de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA E MAJORANDO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO APELANTE PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA FORMA DO ART. 98, § 3º, DO CPC

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)